Tribunal: TJDFT
Processo: 0718519-59.2023.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, DÚVIDA OU ERRO MATERIAL. ERRO MATERIAL EVIDENCIADO. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
1. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a existência de obscuridade, contradição, omissão, erro material ou dúvida (art. 1.022 do CPC).
2. De fato há erro material nos itens 2, 7 e 10 do acórdão recorrido, porquanto o que busca a recorrente são procedimentos em saúde de consulta e exame.
3. Assim, devem ser substituídos os trechos “procedimento cirúrgico”, "cirurgia" e "procedimento médico cirúrgico" por "procedimento", cujo dispositivo passa a seguinte redação:
4. Ante o exposto, dou provimento ao Recurso Inominado para julgar procedente o pedido e determinar ao réu que submeta a parte autora a consulta e exame indicado pelo médico assistente no prazo máximo de 30 (trinta) dias, sob pena de cominação de multa diária.
5. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS conforme item acima.
6. Decisão proferida nos termos do art. 46, da lei no 9.099/95.